Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731909-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEBERWALKER BESERRA DE MACEDO, NEITON APARECIDO DE OLIVEIRA RICARDO, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, NILTON GOMES NUNES, NIVALDO SANTANA GUEDES, WALDIR PIRES DA COSTA, WAGNER DE SOUZA ARRAES, AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, OVERLAND MOREIRA DE PAIVA, ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, constata-se a existência de sentença posterior à interposição deste recurso, por meio da qual o Juízo a quo extinguiu o feito originário. Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se o agravante para se manifestarem sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator